Tribunal: TJES
Processo: 5013278-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013278-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: LAERSON GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5013278-34.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
LAERSON GONCALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E DECADÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NÃO APRESENTADA SITUAÇÃO AUTORIZADORA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11143353) opostos pelo Embargante/Recorrente, BANCO BMG S/A, em face de acórdão (Id.
11060681
)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
LHES NEGO PROVIMENTO. CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55, da LJE”.

Verifica-se que o Embargado, LAERSON GONCALVES DA SILVA , apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração em Id. 11855161.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta contrariedade e erro material existentes na decisão proferida, pois o órgão julgador não teria se atentado aos pedidos iniciais e à natureza jurídica do mútuo, motivo pelo qual o embargante informa que o Acórdão proferido é extra-petita e não leva em consideração suposta decadência da pretensão de anulação do negócio jurídico. Nesse sentido, pleiteia a readequação da decisão e saneamento dos supostos vícios, julgando pela improcedência da demanda com relação ao Banco BMG, ante o acolhimento da prejudicial de mérito de decadência da pretensão de anulação do negócio jurídico.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido contraditório ou incorrido em erro material,
entendo que tal tese não deve prosperar.

A contradição que autoriza a oposição de embargos é a contradição interna, ou seja, aquela que se verifica entre os elementos que compõem a própria decisão judicial, quando existem proposições inconciliáveis entre si dentro do conteúdo decisório, o que não ocorre no caso concreto, não havendo apontamento de onde estaria a contradição no Acórdão proferido.

O
s pontos alegados em
sede de
Embargos de Declaração já foram
observados

minuciosamente
,
inexistindo dúvidas quanto ao conteúdo decisório,
cumprindo destacar que os embargos não são a via adequada para rediscussão do mérito.

Quanto ao erro material, esse é um equívoco claro e objetivo em um documento, texto ou ato jurídico, que não compromete seu conteúdo essencial. Trata-se de um deslize na escrita, no cálculo ou na digitação, podendo ser corrigido sem necessidade de nova decisão judicial ou administrativa, pois não modifica o sentido ou a intenção original do ato, o que não é apontado pelo embargante, que visa a reanálise dos autos.

Dessa forma, o
s Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte,
não havendo que se falar em
contradição ou erro material
,
tendo em vista
que já esclarecido
s
os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão
na decisão proferida pelo juízo primevo, mantida em sede recursal e na decisão proferida Id. 9459199, também irretocável
:

FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA ID. 9459185

DECADÊNCIA Suscita a Requerida a prejudicial de mérito de decadência da pretensão de anulação do contrato firmado entre as partes. O artigo 178 do Código Civil é claro ao indicar que o prazo para a anulação do contrato é de 04 anos a partir da data em que se realizou o negócio jurídico. Assim, considerando que o contrato foi celebrado em 2015, declaro a decadência da pretensão autoral de declaração de nulidade do contrato.

FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO ID. 9459199

Ao contrário do que alega a embargante, verifica-se que a parte Autora deixou implícito na inicial o pedido de conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, uma vez ter afirmado que buscou a Requerida para contratar empréstimo consignado, devendo a petição inicial ser interpretada de forma global, nos termos do artigo 322, §2º, CPC.

Por esses motivos,
voto pela rejeição
d
os presentes Embargos
Declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)